Tribunal: STF
Processo: Rcl 88131
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.426.438/RS (TEMA RG Nº 1.264). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Eloaldo Martins das Neves, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no  Processo nº 0801226-56.2018.8.15.0301, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 1.426.438/RS (Tema nº 1.264 do ementário da Repercussão Geral).

    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c cobrança, em face do Município de São Domingos, visando o recebimento de adicional de insalubridade.  Informa que o Juízo de 1ª instância julgou improcedentes os pedidos, razão pela qual interpôs o recurso de apelação, que não foi provido. Noticia que interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado. 

    3. Revela que interpôs agravo em recurso extraordinário, que resultou em devolução dos autos, após remessa ao Supremo Tribunal Federal, em razão de identidade de matéria com o Tema RG nº 1264. Relata que o Tribunal reclamado negou, novamente, seguimento ao Recurso Extraordinário, reconhecendo a inexistência de repercussão geral na matéria, conforme o referido Tema de Repercussão Geral.

    4. Alega, em síntese, a distinção entre a controvérsia discutida nos autos originários e a matéria objeto do Recurso Extraordinário nº 1.426.438/RS (Tema nº 1.264 do rol da Repercussão Geral). Sustenta que houve inadequada aplicação do paradigma indicado como violado.

    5. Requer que seja julgada procedente a reclamação, determinando-se a cassação da decisão impugnada. Pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É o relatório.
 
Decido.

    6. Inicialmente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.426.438/RS (Tema RG nº 1.264), pela autoridade reclamada, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora reclamante.

    11. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.426.438/RS (Tema RG nº 1.264), esta Suprema Corte, por unanimidade, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Confira-se o teor do acórdão proferido no referido julgamento:

“Em análise, no presente recurso extraordinário, a de percepção, por parte do servidor público, de adicional de insalubridade, à luz da legislação local e das provas constantes dos autos. 
(...) não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo (Lei Complementar 10.098/1994, do Estado do Rio Grande do Sul), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicável, assim, a Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
Constato, ademais, que o Órgão Judiciário a quo, no caso vertente, se lastreou na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido da inexistência, no caso, de circunstância apta a atrair a incidência do adicional de insalubridade, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicável, portanto, a Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
(...)
Ausente, portanto, na questão submetida a exame, violação direta da Constituição da República, sequer se coloca em análise o requisito da repercussão geral, merecendo desde logo o recurso extraordinário, independentemente da presença dos demais requisitos de admissibilidade, juízo de não conhecimento. 
Inconteste a imprescindibilidade da natureza constitucional da controvérsia trazida no recurso extraordinário, o que, segundo entendo, não se mostra presente no caso dos autos, em que debatido o preenchimento dos requisitos legais para concessão de adicional de insalubridade. 
Manifesto-me, assim, pelo não conhecimento do recurso extraordinário, inexistente tema de natureza constitucional, e, consequentemente, pela ausência de repercussão geral, ao feitio do art. 1.035, caput, do CPC. 
Proponho a fixação da seguinte tese:
“É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos legais concernentes à percepção de adicional de insalubridade por servidor público.”
Ante o exposto, não reconheço o caráter constitucional e aponto a ausência de repercussão geral da controvérsia trazida neste recurso extraordinário, submetendo o tema aos eminentes pares.”
(RE nº 1.426.438/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 08/08/2023, p. 28/08/2023)

    12. Compulsando os autos, observo que o Juízo de 1º grau julgou improcedentes os pedidos do reclamante com base na inexistência de legislação específica e em jurisprudência consolidada. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos da Sentença (e-doc. 7, p. 11-13; grifos do original):

“(...) a percepção do adicional de insalubridade, para os servidores públicos, depende da existência de norma local específica, que regule tal direito. Esta interpretação é extraída a partir da leitura dos art. 7º, XXII, e 37, X, ambos da Constituição Federal.
(...) Por sua vez, o dito art. 37, X, da CF reza “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º do art. 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.
Percebe-se, portanto, que a Constituição Federal, quando regula o sistema remuneratório dos servidores públicos, exige a existência de Lei Específica fixando-o, não sendo diferente em relação ao Adicional de Insalubridade. 
Embora o Plano de Cargos Carreiras e Salários de São Domingos/PB preveja o pagamento do adicional de insalubridade, percebe-se que ele o fez de forma genérica, remetendo à aplicação da Portaria MT 3.214/78 - NR 15, senão, vejamos a redação do art. 41, §1°, I, da Lei Municipal nº 248/2011, in verbis:
“Art. 41. A remuneração dos integrantes do PCCR será composta do vencimento básico, correspondente ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do nível de classificação e nível de capacitação ocupado pelo servidor, acrescido de demais incentivos e das seguintes vantagens: 
I – adicional de insalubridade; 
II – adicional de periculosidade; 
III – adicional por serviço extraordinário; 
IV – adicional noturno; 
V – adicional por titulação. § 1º. Os adicionais tem os percentuais a seguir: I – dez por cento (grau mínimo), vinte por cento (grau médio) e quarenta por cento (grau máximo), para o exercício habitual de atividades ou operações insalubres, nos moldes da Portaria MT 3.214/78 – NR 15;" (grifo nosso)
O pagamento do adicional de insalubridade a servidores submetidos ao regime jurídico-administrativo, na linha do disposto na Súmula nº 42 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba depende de lei regulamentadora do ente ao qual estão vinculados. Apesar de haver referência, no texto da súmula, aos agentes comunitários de saúde, o pagamento do adicional de insalubridade aos garis, pela mesma razão, também depende de lei específica. 
Não há, no Estatuto dos Servidores Públicos e nem na Lei que Institui o Plano de Cargos Carreiras e Salários, nenhuma menção ao recebimento do adicional de insalubridade pela categoria, tampouco indicação dos percentuais segundo o grau de insalubridade, sendo incabível a aplicação analógica de normas celetistas ou de outras jurídico-administrativas editadas por ente federado diverso, sob pena de violação da autonomia municipal.
A jurisprudência pátria dominante fixou o entendimento de que a aplicação analógica de normas editadas por outros Entes Federados, relativas ao funcionalismo público respectivo, fere o princípio constitucional da autonomia administrativa, e que os servidores submetidos a vínculo jurídico-administrativo (estatutário e temporário) não são alcançados pelas normas celetistas. 
A conclusão, portanto, é de que o pagamento do aludido adicional dependerá da sua específica regulamentação através de Lei. Em outras palavras, a simples previsão no Estatuto dos Servidores Público Municipais não torna a norma auto executável.
No caso em apreço, o requerente, apesar de alegar que exerce atividade em condições ou métodos de trabalho nocivos a saúde. 
No entanto, tem-se que inexiste na Lei Local a previsão de pagamento do dito adicional para tal categoria. Assim, inexistindo previsão legal que garanta o pagamento do adicional de insalubridade, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”

    13. Observo que a decisão reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante nos seguintes termos (e-doc. 14, p. 2 - 4; grifos do original):

“(...) o promovente manifestou sua irresignação, mediante este recurso extraordinário, de cujo preparo, aliás, é dispensado por determinação expressa (art. 1.007, § 1º do NCPC ). O recorrente motiva o apelo nobre na alínea “ ” do permissivo constitucional, alegando violação aos 3 a arts. 7°, XXIII da CF, sob o fundamento de que faz jus ao direito de percebimento de adicional de insalubridade. 
O recurso foi inadmitido e o ente público atravessou agravo do art. 1.042 do CPC, que, ao ser remetido ao STF, retornou para aplicação da sistemática prevista no art. 1.030, I do CPC, uma vez que a Excelsa Corte, ao enfrentar a temática relativa a percepção, por parte do servidor público, de adicional de insalubridade, à luz da legislação local de regência e das provas constantes do processo judicial concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia - Tema 1264 - (ID 30392713).
 Sobre a questão, veja-se o teor da ementa do julgado paradigma: 
Ementa Direito administrativo. Servidor público estadual. Adicional de insalubridade. Adicional de insalubridade. Debate de âmbito infraconstitucional. Súmula 280/STF. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 1. A controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos legais concernentes à percepção de adicional de insalubridade por servidor público não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 280/STF. 2. Recurso extraordinário não conhecido. 3. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos legais concernentes à percepção de adicional de insalubridade por servidor público. (RE 1426438 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-08-2023 PUBLIC 28-08-2023)
Diante deste panorama, negada a existência de repercussão geral da questão jurídica debatida nesta sede recursal deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto nestes autos, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC/2015.
Isto posto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

    14. Esse cenário evidencia que, diferentemente do que sustenta a reclamante, a autoridade reclamada não agiu em desrespeito à jurisprudência dominante ou à própria competência deste Supremo Tribunal Federal. Em verdade, utilizou-se de atribuição própria, inexistindo afronta à tese fixada por esta Suprema Corte, em sede de repercussão geral, uma vez que as decisões demonstram-se em estrita observância à competência das Cortes de origem. Descabida, portanto, a alegação de aplicação equivocada do Tema RG nº 1.264.

    15. No caso em questão, não se observa teratologia uma vez que, conforme se extrai da fundamentação constante na sentença, não se verificou a existência de legislação específica voltada ao percebimento do adicional pleiteado pelo ora reclamante.

    16. Ademais, uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo órgão de origem, notadamente quanto à verificação dos requisitos para percebimento de adicional insalubridade, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la.

    17. Se bem observado, a reclamante limitou-se a expor — na exordial da presente reclamação — seus inconformismos com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação.

    18. Destaco precedentes desta Corte proferidos em casos análogos ao presente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie.
III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 
VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
VII - Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 42.072-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; grifos nossos).

    19. Em especial, sobre a temática de recurso extraordinário não encaminhado à Suprema Corte, as duas Turmas deste Tribunal têm afastado o uso da reclamação para superar decisões fundamentadas em entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral. Cito os seguintes julgados nesse sentido, proferidos em casos análogos:

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 339 e 181. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 3. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não cabimento. 5. Embargos de declaração rejeitados.” 
(Rcl nº 51.923-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NA ORIGEM. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral). IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.482-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022, grifos acrescidos).

    20. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).

    21. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    22. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator